Tribunal: TJSP
Processo: 0001228-15.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC em razão de litispendência – Inconformismo dos exequentes – Acolhimento – Honorários advocatícios sucumbenciais - Primeiro cumprimento de sentença para cobrança do pagamento de condenação principal e verba honorária – Destituição do inventariante no

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC em razão de litispendência – Inconformismo dos exequentes – Acolhimento – Honorários advocatícios sucumbenciais - Primeiro cumprimento de sentença para cobrança do pagamento de condenação principal e verba honorária – Destituição do inventariante no processo do inventário que era representado pelos apelantes – Impossibilidade de prosseguimento naquele incidente em razão da ilegitimidade de representação do espólio - Apelantes que esclareceram que o presente cumprimento versava apenas sobre cobrança dos honorários, devendo ser descontado o valor naquele incidente – Patrono da causa que possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente – Art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94 – Litispendência afastada – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Sentença anulada, com o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento em seus ulteriores termos – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.